Tribunal: TJSP
Processo: 1001281-91.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO PARA RESCISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde (Sul América Seguradora de Saúde S.A.) contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débitos

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO PARA RESCISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde (Sul América Seguradora de Saúde S.A.) contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débitos proposta por W Taborda Consultoria Executiva Em Saúde Ltda., declarando a rescisão imediata do contrato de plano coletivo empresarial a partir da notificação da autora e afastando a exigibilidade das mensalidades referentes ao período de aviso prévio de sessenta dias previsto em cláusula contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se é válida a cláusula contratual que exige aviso prévio de sessenta dias para rescisão imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que previa a exigência de aviso prévio de sessenta dias para a rescisão de contratos coletivos, foi declarado nulo com efeitos erga omnes na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, proposta pelo Procon/RJ, cuja sentença transitou em julgado.
4. A Resolução Normativa no 455/2020 da ANS recepcionou expressamente os efeitos dessa decisão judicial e declarou anulada a norma anteriormente vigente, afastando a possibilidade de exigência contratual de aviso prévio para rescisão imotivada.
5. A cláusula contratual que reproduz o conteúdo da norma anulada deve ser igualmente considerada nula, pois sua aplicação esvaziaria os efeitos da decisão judicial com eficácia erga omnes, especialmente por se tratar de contrato de adesão, regido pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. O contrato de plano de saúde, mesmo firmado por pessoa jurídica, é destinado diretamente aos colaboradores, seus beneficiários finais, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ..
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 47, 81 e 103; CPC, art. 487, I; RN ANS no 195/2009 (revogada); RN ANS no 455/2020; RN ANS no 557/2022.
Jurisprudência relevante citada: TRF2, ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101; TJSP, Apelação Cível 1180611-19.2023.8.26.0100, Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 16.05.2024; TJSP, Apelação Cível 1093532-02.2023.8.26.0100, Rel. Viviani Nicolau, j. 21.05.2024; TJSP, AI 2001476-05.2024.8.26.0000, Rel. Vito Guglielmi, j. 16.05.2024; STJ, Súmula 608.